Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO PARITÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSA A OPORTUNIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de R$586,46 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis reais). O juízo de origem concluiu que restou incontroverso que as partes começaram as tratativas para a compra e venda do veículo descrito na inicial e que a empresa entregou o bem ao recorrente para o seu uso mesmo sem assinatura de qualquer documento contratual, assim, por ser ele possuidor de boa-fé, tem direito à indenização pelas benfeitorias comprovadamente realizadas no automóvel.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o serviço descrito na Ordem de Serviço (O.S) no 4580 teria sido devidamente executado e por isso o valor pago deveria ser restituído. Aduz que a recorrida não haveria impugnado o referido documento, mesmo quando foi intimada para tanto. Defende que a situação vivenciada teria atingido a sua dignidade em razão do abalo psíquico e emocional vivenciado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de restituição dos valores constantes das notas ficais ID. 56781299 – pág. 4/5, bem como condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 56782062. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a eventual restituição dos valores constantes da O.S no 4580, bem como o cabimento da indenização por danos materiais em decorrência do descumprimento contratual objeto da presente demanda.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Ao analisar detidamente os autos, observo que o recorrente não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, haja vista não ter apresentado de forma temporânea a documentação necessária para comprovar a integralidade dos danos materiais requeridos.
10. Ressalto que a decisão constante do ID. 56782029, proferida pelo juízo de origem, intimou o recorrente para se manifestar acerca da contestação com pedido contraposto e dos demais documentos apresentados pela recorrida naquele momento. De outro lado, advertiu o recorrente de que já estava preclusa a oportunidade de juntar documentos, salvo exceção legal.
11. Entendo que o documento juntado pelo recorrente (assistido por advogado) ID. 56782032, não se enquadra em nenhuma das exceções legais (art. 435 do CPC), inclusive por ser documento preexistente a presente demanda. Outrossim, não foi comprovado o motivo que impediu o recorrente de juntá-lo anteriormente.
12. Desse modo, corroboro do entendimento fixado pelo juízo de origem, no sentido de que não foi demonstrado nos autos que o serviço constante da O.S no 4580 foi realizado na Land Rover, LR R.R SPT 3.0 TD HSE, placa OVV ..19 (arts. 402/403 do Código Civil), visto que não há nenhuma descrição de que o serviço foi prestado no referido automóvel.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Todavia, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa e somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Concluo, portanto, que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, inclusive por não haver nenhuma demonstração de que a honra dele tenha sido atingida ou ferida de forma grave ou intensa.
15. Sendo assim, concluo que a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.